Tribunal: CARF
Processo: 10283.722155/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722155/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.124 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DCOMP. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA. REVISÃO
POSTERIOR
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DESFAZIMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Despacho Decisório que homologa expressamente compensação realizada
por meio de Declaração de Compensação, após regularmente cientificado o
contribuinte, não pode ser alterado por novo Despacho Decisório sob o mero
fundamento de revisão posterior do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a nulidade do Despacho Decisório no
0883/2021-EQUAD/SRRF02/PA, e mantendo os efeitos dos Despachos Decisórios no 490/2018
e 490-Complementar/2019, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
No presente caso, discute-se a possibilidade de revisão de ofício de despacho
decisório, o qual havia reconhecido integralmente o direito creditório da contribuinte e, em um
segundo momento, reduziu esse montante. Para melhor compreensão dos fatos, trago os pontos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722155/2018-62
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.124 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722155/2018-62

do relatório do Acórdão Recorrido que auxiliam na compreensão dos detalhes do caso (e-fls.
589-590):
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório no 0883/2021-
EQUAD/SRRF02/PA, o qual efetuou revisão de ofício de decisão que reconhecera
direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no ano-
calendário 2015, no valor de R$ 13.702.212,02, bem como homologara integralmente as
compensações informadas nas DCOMPs nos 38279.47896.261218.1.7.02-1086,
17047.58572.261218.1.7.02-3960 e 01522.17382.261218.1.7.02-3976. A nova decisão,
cujos fundamentos se acham expostos no excerto abaixo reproduzido, reduziu o crédito
reconhecido para R$ 3.267.365,31, homologando a compensação até o limite do crédito
reconhecido.
(...)
A manifestação de inconformidade foi originalmente apresentada no processo no
10283.724898/2021-72, no qual também fora proferido o despacho decisório
contestado.
Todavia, conforme informações de fls. 503 e 586, a compensação em questão está sendo
controlada pelo presente processo, no qual se proferiu a decisão revista de ofício (vide
despachos decisórios nos 490/2018 e 490-Complementar/2019 às fls. 216/225 e fls.
479/487), tendo sido indevida a formalização do processo no 10283.724898/2021-72,
atualmente encerrado e apensado ao presente processo.
O Acórdão recorrido (e-fls. 588-594) entendeu que é possível realizar revisão de
ofício do DD, e que isso é autorizado pelo Parecer Normativo Cosit no 08/2014, inclusive quando
a revisão implica prejuízo ao contribuinte. Também consignou que, não tendo sido demonstrada
a existência de nenhum crédito líquido e certo, além do já reconhecido pelo despacho decisório
revisor, não haveria como homologar a compensação em discussão no processo.
Foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 600-614), repisando exatamente os
mesmos argumentos trazidos anteriormente em sede de Impugnação, os quais recaem sobre o
fato de que, uma vez homologado expressamente o crédito, a sua revisão só poderia ocorrer
quando ocorresse vício de legalidade.
É o relatório no essencial.

Voto
Conselheiro Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.

2. MÉRITO
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.124 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722155/2018-62

No presente caso, entendo que a discussão acaba trazendo à tona as dificuldades
de interpretação das fontes normativas do processo administrativo fiscal. Isso porque, a
regulamentação do PAF no Decreto no 70.235/1972, assim como algumas normas materiais do
CTN relevantes para o processo, sempre partem do contexto de um processo iniciado por
lançamento tributário.
E, quando estamos diante da análise de PER/DCOMP, as analogias sempre são
necessárias para melhor julgamento da matéria. E aqui no presente caso não seria diferente: fica
a questão de como poderíamos fazer uma analogia da aplicação dos limites impostos pelos arts.
146 e 149 às autoridades fiscais nos casos de prolação de despachos decisórios. E não só,
também vem à tona a interpretação do art. 156, II, do CTN, aliado ao art. 74 da Lei no
9430/1996, em que não há dúvidas de que a compensação regularmente declarada e homologada
extinguem o crédito tributário.
Assim, no presente caso, a questão é saber se poderia ou não haver revisitação do
Despacho Decisório que havia homologado a DCOMP anteriormente apresentada. Com base na
interpretação e aplicação da legislação acima referida, aliada a recente precedente desta Turma,
entendo que o Recurso Voluntário deve ser provido no mérito para reconhecer a nulidade dos
Despachos Decisórios proferidos após o original aqui juntado às fls. 216-225, ainda mais quando
a análise realizada foi manual e não automática.
Abaixo colaciono as razões de decidir do precedente dessa Turma (Acórdão no
1302-006.383, de 15 de dezembro de 2022, de Relatoria do Conselheiro Presidente Paulo
Henrique Silva Figueiredo), as quais adoto integralmente:
Antes de se iniciar a análise das alegações contidas no Recurso Voluntário, convém
examinar o que disposto na legislação aplicável. Neste sentido, cabe a transcrição dos
trechos relevantes do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.124 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722155/2018-62

É relevante, ainda, relembrar o que prescrito no art. 156 do Código Tributário Nacional
(CTN):
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento
II - a compensação;
[...]
Finalmente, cabe observar as disposições contidas na Lei no 9.784, de 1999, quanto à
anulação e revogação dos atos administrativos:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1oNo caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á
da percepção do primeiro pagamento.
§ 2oConsidera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato. Conforme se observa,
portanto, de acordo com a sistemática implantada a partir das alterações
promovidas no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação dos valores
pagos a maior ou indevidamente a título de tributos federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil é realizada por meio da apresentação de
Declaração de Compensação (DComp), na qual são detalhados os créditos
supostamente detidos pelo contribuinte e apontados, com caráter de confissão de
dívida, os débitos que pretende compensar com o aludido direito creditório.
A partir da apresentação da DComp, o crédito tributário correspondente aos débitos
confessados é considerado extinto, sob condição resolutória da posterior homologação,
a qual somente pode ser realizada no prazo de cinco anos. Vencido o citado prazo,
portanto, o crédito tributário estará definitivamente extinto, nos termos do art. 156,
inciso II, do CTN. Em contrapartida, em havendo homologação expressa por parte do
Fisco, não haverá mais a pendência da condição resolutória, de maneira que haverá a
extinção definitiva do crédito tributário.
De outra parte, à luz dos arts. 53 e 54, a Administração poderá anular o ato de
homologação expressa da compensação, quando este estiver maculado por vício de
legalidade, ou revogá-lo, por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que
respeitados os direitos adquiridos.
Pois bem, no caso dos autos, a Recorrente apresentou as Declarações de Compensação
(DComp) no 41133.87734.050105.1.3.03-0700 e 31210.85034.280105.1.3.03- 2604, por
meio das quais, observadas as disposições do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, extinguiu
créditos tributários sob sua responsabilidade mediante a compensação com suposto
direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de
2004.
Os créditos tributários permaneceram extintos sob condição resolutória até a emissão do
Despacho Decisório DRF/FSA no 1.730, de 2008, no qual houve o reconhecimento
parcial do direito creditório invocado nas DComps em questão e a homologação
expressa das compensações realizadas, até o limite do crédito reconhecido (fls. 96/100).
Confira-se o teor da parte dispositiva de decisão: (...)
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.124 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722155/2018-62

O crédito reconhecido foi suficiente para extinguir, integralmente, o débito compensado
na Dcomp no 41133.87734.050105.1.3.03-0700 e, parcialmente, aquele objeto da
DComp no 31210.85034.280105.1.3.03-2604, conforme extrato de fl. 102.
O contribuinte foi cientificado da referida decisão, conforme fl. 105, em relação à qual
não apresentou Manifestação de Inconformidade. Segundo alega, ainda, extinguiu por
pagamento o débito remanescente relativo à DComp no 31210.85034.280105.1.3.03-
2604.
Observa-se, portanto, que o ato de homologação expressa somente poderia ser desfeito,
por anulação, caso comprovado vício de legalidade. De outra parte, a revogação por
conveniência ou oportunidade, deveria respeitar os direitos adquiridos pelo contribuinte,
nos quais, certamente, enquadra-se a extinção definitiva dos créditos tributários operada
com o direito creditório reconhecido pela autoridade fiscal.
Contudo, o fundamento invocado no Despacho Decisório DRF/FSA no 2.107, de 2009,
para a revogação do Despacho Decisório DRF/FSA no 1.730, de 2008, foi a alteração do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 promovida pelo auto de infração
tratado no processo administrativo no 10530.723897/2009-55, o qual somente foi
lavrado em 29 de outubro de 2009.
Ou seja, à data da lavratura do auto de infração, já havia ocorrido, expressamente, a
homologação parcial das compensações realizadas pelo sujeito passivo, de maneira que,
ainda que tenha sido constatada a inexistência do saldo negativo que ensejou a
compensação, esta não poderia ser desfeita por mero Despacho Decisório.
Após a extinção dos débitos compensados por meio das DComp, constatando-se que a
compensação foi indevida, pois, de fato, inexistia o direito creditório que a suportou,
cabia à autoridade administrativa constituir novos créditos tributários correspondentes
àqueles indevidamente compensados, por meio de lançamento de ofício.
Cabe, portanto, tal qual pleiteado pela Recorrente, reconhecer-se a nulidade do
Despacho Decisório DRF/FSA no 2.107, de 2009.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a
nulidade do Despacho Decisório no 0883/2021-EQUAD/SRRF02/PA, e mantendo os efeitos dos
Despachos Decisórios no 490/2018 e 490-Complementar/2019.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.124 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722155/2018-62

Fl. 640
DF CARF MF
Original